Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-33.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000330-33.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMANUEL SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE JOHNS DA SILVA JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA. EDITAL Nº 001/2013. CARGO DE PROFESSOR FUNDAMENTAL II — NÍVEL II - MATEMÁTICA. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO JUDICIAL. 05 (CINCO) ANOS APÓS O FIM DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA Nº 683 DO STF. AUSÊNCIA DE TESE DEFINIDA. CANDIDATO APROVADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA EXERCÍCIO DO MESMO CARGO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO. CONFIGURADA. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HIPÓTESE FIXADA PELO STF NO RE 837.311/PI VIA TEMA 784/STF. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prescrição contra a Fazenda Pública em casos de concurso público é regida pelo prazo de 05 anos, iniciando-se após o fim de validade do certame, não havendo até então tese firmada no Tema 683 do Supremo Tribunal Federal.

2. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

3. No caso dos autos, ocorreu a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração em razão da convocação de candidatos para o mesmo cargo de Professor Fundamental II — Nível II – Matemática pelo regime temporário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
N
º

8025787-11.2022.8.05.0000
,

em que figura como apelante
EMANUEL SILVA SANTOS

e apelado
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA DA CONQUISTA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.